Tribunal: CARF
Processo: 13116.901014/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.901014/2015-81
ACÓRDÃO
3302-014.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de maio de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA
Não verificada a omissão alegada pela embargante, necessário negar
provimento aos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor do Acórdão no 3302-
014.688, de 20/06/2024. Transcreve-se a ementa integralmente:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901014/2015-81
2
01/10/2009 a 31/12/2009 DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Para a embargante haveria omissão no acórdão embargado, uma vez que, não teria
o mesmo analisado os argumentos e provas apresentados pela embargante.
No exame de admissibilidade, o julgador entendeu que os embargos mereciam
atenção por parte do colegiado, nos seguintes termos:
A reclamação merece a atenção do colegiado.
A alegação é de que o Dacon fora equivocadamente preenchido, com informação
de compensações em outubro, novembro e dezembro de 2009, enquanto a
realidade fática, segundo a embargante, seria o pagamento do Pis em tais
períodos por meio de Darf.
Para tanto, apresenta cópias dos Darfs (fls. 4/6) e escrituração contábil e fiscal (fls.
74/88), os quais poderiam, em tese, esclarecer o ocorrido.
No entanto, o acórdão embargado afirma não existir “qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado”, o que parece
estar em contradição com os documentos de fls. 74/88. Tais documentos não
tiveram qualquer apreciação por parte do acórdão embargado, seja para conhecê-
los, desconhecê-los, valorá-los como suficientes ou insuficientes, compará-los
com os Darfs, enfim, omitiu-se sua existência.
Assim, o contexto configura eventual premissa fática equivocada, capaz de
caracterizar omissão, conforme visto na introdução teórica do exame, a ser
esclarecida e/ou integrada pelo colegiado.
Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Após o exame de admissibilidade o processo retornou para julgamento.
Eis o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901014/2015-81
3
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor
do Acórdão no 3302-014.688, de 20/06/2024
Para a embargante haveria omissão no acórdão embargado, uma vez que, não teria
o mesmo analisado os argumentos e provas apresentados pela mesma.
Realizado o exame de admissibilidade, retornam os autos para julgamento.
Devemos nos lembrar do seguinte, não há omissão quando o colegiado chegou à
sua conclusão com motivos suficientes. Veja-se:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Pois bem. Trata-se de análise de manifestação de inconformidade relativa ao
indeferimento parcial de crédito decorrente da aplicação da regra do PIS não-cumulativo em
operações de exportação, cujo valor atinge R$ 1.009.486,49, referente ao 4o trimestre de 2009.
Inicialmente, o crédito foi submetido à análise de um Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, com base na Informação Fiscal anexada ao Dossiê 10010.017793/1115-34. Em
seguida, foi emitido um Despacho Decisório eletrônico, no qual o contribuinte foi informado—na
seção “PER/DCOMP DESPACHO DECISÓRIO – Análise de Crédito (Anexos)”—que os motivos do
indeferimento parcial estavam detalhadamente expostos na referida Informação Fiscal, disponível
por meio de um link.
O contribuinte, por sua vez, apresentou a sua manifestação de inconformidade
alegando que a análise fiscal não teria considerado os pagamentos efetuados via DARFs, conforme
os documentos juntados aos autos. Contudo, essa alegação não foi acompanhada de prova
robusta, como a demonstração de que os créditos indicados não teriam sido utilizados em outras
compensações, limitando-se a apresentar apenas balancetes em sede de recurso voluntário.
A DRJ constatou, desde o início, que o argumento do contribuinte não se
sustentava. Segundo o relatório, os pagamentos realizados por meio de DARF, embora se refiram
ao mesmo período e tributo, não alteram a análise do direito creditício. A Informação Fiscal
evidencia que o contribuinte não informou, no pedido de ressarcimento, o valor do crédito que foi
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.901014/2015-81
4
utilizado na dedução do PIS/Pasep devido no mês de referência. Como o crédito vinculado a
receitas do mercado interno não foi suficiente para abater o débito, foi utilizada uma parcela dos
créditos vinculados à exportação, conforme registrado na ficha 14, linha 12 do Dacon, para
compensar o saldo remanescente, em conformidade com o art. 5o, § 1o, inciso II, da legislação
pertinente.
Além disso, conforme os dados extraídos do próprio Dacon, o contribuinte utilizou
parte dos créditos vinculados à exportação para deduzir o valor devido em decorrência das
operações no mercado interno. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem a utilização
desses créditos para deduzir o PIS/Pasep e Cofins das operações internas ou para compensar
débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal. Caso o contribuinte não consiga
utilizar os créditos nessas formas, é possível pleitear o ressarcimento em dinheiro, observando-se
a legislação aplicável.
Após a dedução dos créditos utilizados para compensar as operações com o
mercado interno, restou um crédito remanescente de R$ 506.017,36. Importante notar que o
contribuinte não contestou esse entendimento específico, limitando-se à alegação genérica de
que os DARFs não teriam sido considerados.
Vale ressaltar ainda que, não houve por parte da contribuinte a juntada aos autos,
salvo balancetes quando da interposição de seu recurso voluntário, de documentos que
comprovariam suas alegações e por conseguinte a existência do crédito pleiteado.
A análise comprova que a simples apresentação dos DARFs, sem evidenciar que os
créditos não foram empregados em outras compensações, não é suficiente para alterar a
avaliação do direito ao crédito. Dessa forma, a responsabilidade de demonstrar o direito recai
sobre o contribuinte, e os documentos apresentados (balancetes) não comprovaram de forma
adequada sua alegação. Assim, a decisão de negar provimento ao recurso voluntário se mostra
fundamentada e correta.
Dispositivo
Por todo a acima exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 169
DF CARF MF
Original